Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-51.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000025-51.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LARISSA NOLASCO, LIGIA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES

AGRAVADO: WASHINGTON PEREIRA ANDRADE

Advogado(s)
:

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência do juízo da Comarca de Salvador/BA para a Comarca de Esplanada/BA, local do domicílio do réu, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira. O juízo de origem reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes, por se tratar de relação de consumo, e determinou a remessa dos autos ao foro competente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre instituição financeira e consumidor, considerando a possibilidade de sua ineficácia ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 63, § 3º, do CPC, em consonância com os princípios de facilitação da defesa e de proteção ao consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. O art. 63, § 3º, do CPC autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro antes da citação, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu.
4. No caso, restou evidenciado que o contrato foi celebrado e deve ser executado em Esplanada/BA, onde reside o réu e se encontra o bem objeto da lide.
5. O reconhecimento da relação de consumo atrai a aplicação dos arts. 6º, VIII, e 101, I, do CDC, que asseguram a facilitação da defesa do consumidor e fixam o foro de seu domicílio como competente.

6
. Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que aplicou corretamente a legislação e precedentes pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1.
É ineficaz, por abusiva, a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão celebrado no âmbito de relação de consumo, quando impõe ônus excessivo ao consumidor.
2.
Nos termos do art. 63, § 3º, do CPC, é lícito ao juiz reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro antes da citação, remetendo os autos ao foro do domicílio do réu."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8000025-51.2025.8.05.9000
, da comarca de
Salvador
, em que figura como parte agravante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

e,
como parte agravada,
WASHINGTON PEREIRA ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, restando prejudicado o Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça